Tribunal: TJSP
Processo: 1007710-48.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, sem comprovar o recolhimento das custas de preparo.
2. DESERÇÃO. Caracterizada. Recurso interposto sem comprovação do preparo, tendo sido fixado o prazo de 5 dias para comprovação do recolhimento em dobro do preparo, ante a preclusão operada sobre o pleito de gratuidade processual

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, sem comprovar o recolhimento das custas de preparo.
2. DESERÇÃO. Caracterizada. Recurso interposto sem comprovação do preparo, tendo sido fixado o prazo de 5 dias para comprovação do recolhimento em dobro do preparo, ante a preclusão operada sobre o pleito de gratuidade processual indeferido (CPC/15, art. 1.007, §4o). Descumprimento que materializa a deserção.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.